Tribunal: STF
Processo: ARE 1256646
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 15, p. 75):
    Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Provas. Depoimento de policiais. Regime inicial de cumprimento de pena.
    1 – Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados se harmônicos e corroborados pelos demais elementos de prova.
    2 – Descabida absolvição se as provas, testemunhal e pericial, não deixam dúvidas de que o réu portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.
    3 – Admite-se a adoção do regime prisional (semiaberto) aos reincidentes condenados a pena (igual ou inferior a quatro anos), se favoráveis as circunstâncias judiciais – súmula 269 do e. STJ.
    4 – Apelação provida.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 15, p. 100-113), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao princípio do in dubio pro reo.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não apresentar demonstração formal e fundamentada da repercussão geral (eDOC 15, p. 132-133).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração da repercussão geral. Contudo, o agravante deixou de impugnar tal fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente